Tribunal: STF
Processo: Rcl 60824
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-17
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ADPFs Nº 275/PB E Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Passo Fundo/RS, em face de decisão da 1ª Vara da Justiça do Trabalho de Passo Fundo/RS, nos autos do processo nº  0020492-31.2023.5.04.0661, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 2.	O reclamante narra que o Juízo a quo, em sede de ação trabalhista ajuizada por empregado de empresa terceirizada, determinou o bloqueio de verbas públicas objetivando o pagamento de créditos trabalhistas. Menciona que o principal fundamento da constrição, consiste no fato de que ente público teria dívida junto à empresa terceirizada a qual “repassaria” os valores a ex-empregado.
 
 3.	Afirma que houve violação à sistemática especial de pagamentos de débitos judiciais da Fazenda Pública prevista no art. 100, § 6º, da CRFB, que estabelece a possibilidade de sequestro de verbas públicas nos casos “[1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios”. Assim, aponta contrariedade às teses vinculantes fixadas nos paradigmas apontados.
 
 4.	Alega que a decisão reclamada desobedeceu à jurisprudência desta Suprema Corte, não restando alternativa, considerando-se a possibilidade de bloqueio/penhora de seus ativos financeiros, senão o ajuizamento da presente reclamação. Cita a Rcl nº 60.503/RS, em matéria semelhante, também envolvido o Município de Passo Fundo/RS, Relator o e. Ministro Alexandre de Moraes, na qual se reconheceu a ofensa às ADFPs nº 275/PB e 485/AP. 
 
 5.	Requer a concessão de liminar para suspender a ordem de pagamento proferida no processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada ou determinar medida adequada.
 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  

 8.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

 10.	Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP.
 
 11.	No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 1ª Vara da Justiça do Trabalho de Passo Fundo/RS, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 3, p. 4-5):
 
“O autor alega que foi demitido sem justa causa em 01.03.2023 pela primeira reclamada RESIPLAN SERVIÇOS GERAIS LTDA. Sustenta que a referida empresa promoveu durante a relação havida reiterados descumprimentos de obrigações contratuais, atrasando o pagamento de salário e deixando de promover os depósitos de FGTS na conta vinculada. Em razão disso, postula de forma tutelar, a conversão do aviso prévio trabalhado em indenizado. Postula, ainda, o bloqueio dos empenhos junto aos Municípios de Marau-RS e Passo Fundo-RS decorrentes do contrato de prestação de serviços para fins de garantir o pagamento das verbas rescisórias e demais direitos não pagos, garantindo assim, o efetivo resultado útil do presente processo. Em não havendo êxito junto aos municípios acima referidos, postula o bloqueio de valores via Sisbajud e ainda o bloqueio de bens móveis e imóveis, via Renajud e CNIB. 
A antecipação dos efeitos da tutela, tal como exige o art. 300 do CPC, cuja aplicação subsidiária no Processo do Trabalho é autorizada pelo art. 769 da Consolidação, pressupõe o preenchimento de determinados requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
A reclamada, notificada conforme certidão de Id nº 450e003 sobre a decisão de Id nº a8bf4cb, nada disse no prazo determinado. Conforme documento de Id nº e52cad5 não resta dúvida que o autor foi demitido sem justa causa e que por ocasião de inúmeras demandas ajuizadas neste foro trabalhista, a exemplo dos processos nºs: 0020176-09.2023.5.04.0664, 0020277-55.2023.5.04.0661 que postulam bloqueio de valores e de bens de propriedade da primeira reclamada, o autor desta demanda corre o risco de não receber seus direitos rescisórios e ainda, de não serem regularizados os depósitos do FGTS em sua conta vinculada. 
É fato notório que o número de ações contra a primeira reclamada vem aumentando dia após dia. Assim, é plausível que eventuais rescisões dos muitos trabalhadores terceirizados que lhe prestam serviços, poderão ficar a descoberto, dado que a dívida decorrente das ações trabalhistas já em curso contra a Resiplan tende a crescer.Com isso, em razão do silêncio da primeira reclamada e a demissão de forma imotivada, acolho em parte o pedido de tutela antecipada, por entender presentes os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC e por ser incontroverso que a reclamante foi demitida sem justa causa, faz jus em parte ao postulado. 
Assim, diante do silêncio e da inadimplência da primeira reclamada quanto ao pagamento de salários no momento próprio, ausência de depósitos na conta do FGTS dos trabalhadores e a demissão de forma imotivada, determino a constrição de créditos que a referida empresa possui junto aos Municípios de Marau-RS e Passo Fundo-RS, decorrentes de contratos de prestação de serviços encerrados ou ainda ativos, até o montante de R$ 14.770,67, os quais correspondem aos pedidos das letras “f, g” da inicial, isto é, a título FGTS não depositado na conta vinculada e da falta de pagamento das verbas rescisórias. Tudo conforme preveem os artigos 300 e 301 do CPC. 
Com isso, DEFIRO EM PARTE a antecipação de tutela requerida, para determinar a constrição de valores até o montante de R$ 14.770,67, referentes a créditos que a primeira reclamada venha a ter junto aos Municípios de Marau-RS e Passo Fundo-RS, decorrentes de contratos de prestação de serviços encerrados ou ainda ativos. Em não havendo êxito na constrição do valor determinado junto aos municípios acima referidos, determino mais, o bloqueio de valores via Sisbajud e ainda, o bloqueio de bens móveis e imóveis, via Renajud e CNIB, isto é, até a satisfação do valor determinado. 
De imediato, proceda-se à restrição de valores, através de expedição de mandados, conforme determinado acima. (...)”. 

 12.	Aponta-se como paradigma violado a ADPF nº 275/PB, cuja ementa transcrevo:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
(ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos).
 
 13.	Como se vê, naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Ao julgar procedente a arguição, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça Trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
 
 14.	Destarte, naquela assentada, o e. Ministro Alexandre de Moraes, Relator da ADPF nº 275/PB, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente”.
 
 15.	No mesmo sentido, deu-se o julgamento da ADPF nº 485/AP, cuja ementa transcrevo:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).
 
 16.	Dessa forma, examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez determinada a liberação de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas.
 
 17.	Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).
 
 18.	Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).
 
 19.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB e nº 485/AP, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura penhorados/bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator